Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702953-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da suspensão, manifeste o Agravante no prazo de 5 (cinco) dias sobre o prosseguimento do feito, informando sobre o cumprimento da Carta Precatória enviada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator